Tribunal: CARF
Processo: 10830.727833/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727833/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
DARBECLAU COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO &
SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727833/2015-97
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727833/2015-97

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente auto de
infração (fls. 28/29) de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2010.
Não obstante impugnada (fls. 02/03), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 35/38), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/02/2019 (fls. 50/71), aduzindo,
em síntese:
- ter ocorrido prescrição do crédito tributário do lançamento;
- não houve prévia intimação da interessada para esclarecimentos;
- deve ser observado o projeto de lei no 7.512/14, que versa sobre o cancelamento
dessa multa.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
No tocante à alegação de prescrição/decadência, vale referir, primeiramente, que a
multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP tem sua previsão no disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727833/2015-97

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
A contribuinte, em sua peça recursal, faz certa confusão entre os conceitos de
decadência e de prescrição.
Refere que o crédito tributário é constituído pela entrega da GFIP, mas a autuação
se refere a multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, e não aos débitos
eventualmente confessados em GFIP, aos quais se aplicaria o instituto da prescrição, por se
tratarem de débitos já constituídos.
A multa em comento foi constituída quando do lançamento ora contestado, sendo
que o prazo prescricional sequer começou a correr, em virtude da lide administrativa
permanecer, até o momento.
E, no que tange ao prazo decadencial, cumpre a este Colegiado observar os termos
da Súmula 148 do CARF, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Abrangendo o lançamento competências atinentes ao ano-calendário 2010, e
havendo sido cientificada a contribuinte em 10/12/2015, não há falar em decadência na espécie,
nos termos preconizados pelo enunciado sumular. Anote-se, de todo modo, que o prazo que é
contado da intimação do lançamento de ofício é de caráter decadencial e não prescricional, ao
contrário do que parece entender a contribuinte.
No pertinente à necessidade de intimação da interessada previamente ao ato
administrativo do lançamento, também se trata de tema já consolidado no âmbito do CARF, em
sentido contrário às pretensões da recorrente:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Como remate, importa ressaltar que as obrigações e créditos tributários regem-se
pela legislação vigente à época do fato gerador, consoante regra o art. 144 do CTN, não
possuindo qualquer cogência a atrair a observância da administração tributária a existência de
projeto de lei tratando sobre a matéria ora examinada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727833/2015-97

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital